Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTRARIEDADE À TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. NÃO DEMONSTRADA.
1. Segundo o artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
2. Da análise dos autos, percebe-se que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório estão devidamente fundamentados nas provas produzidas, daí porque a mera insurgência do sentenciado não é capaz de, no âmbito da revisão criminal, justificar a pretensão de absolvição.
3. A materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório, inclusive no que diz respeito à reiteração da conduta nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
4. Embora a quantidade de infrações praticadas seja, tradicionalmente, o critério norteador do aumento previsto no artigo 71 do Código Penal – 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) –, tanto o STJ quanto o STF admitem a possibilidade de aplicação da fração máxima quando reconhecido um número elevado de infrações praticadas, mesmo que não se saiba a exata quantidade, tal como no caso dos autos. Portanto, não há qualquer violação a texto expresso da lei penal.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.